Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-52.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001617-52.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: POTY FARMACEUTICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública local que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de Poty Farmacêutica Ltda., extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e na Resolução CNJ 547/2024. O crédito executado corresponde ao valor de R$ 1.899,42, não havendo, até a extinção, citação da executada ou localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévia intimação da parte exequente acerca da tese que fundamentou a extinção da execução caracteriza violação ao princípio da não surpresa; e (ii) definir se é legítima a extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, ainda que ausente legislação municipal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório restou assegurado, pois, embora não tenha havido intimação prévia antes da sentença, a parte exequente se manifestou amplamente nas razões de apelação, afastando-se a alegação de nulidade por violação ao princípio da não surpresa, em consonância com o art. 10 e art. 282, § 1º, do CPC e com o princípio do "pas de nullité sans grief". A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da execução, inexistindo modulação dos efeitos. A Resolução CNJ 547/2024, em harmonia com o Tema 1.184 do STF, legitima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, que não tenham movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis. A competência constitucional dos entes federados para definir os parâmetros de ajuizamento das execuções fiscais foi expressamente preservada pelo STF e pela Resolução CNJ; contudo, inexistindo norma municipal que disponha sobre o valor mínimo para ajuizamento, é cabível a aplicação do critério objetivo estabelecido pela Resolução CNJ. O Município não comprovou ter adotado as medidas extrajudiciais prévias previstas no item 2 da tese do Tema 1.184 do STF, especialmente a tentativa de conciliação ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa, afastando-se, assim, o interesse de agir. O crédito executado é de R$ 1.899,42, inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00, e não houve movimentação útil por mais de um ano, nem citação ou localização de bens penhoráveis, preenchendo-se os requisitos para extinção da execução por ausência de interesse processual, nos termos da Resolução CNJ 547/2024. A manutenção da sentença prestigia o princípio da eficiência administrativa e está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF, pelo CNJ e por precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévia intimação acerca da tese que fundamentou a extinção do feito não gera nulidade quando assegurada à parte ampla possibilidade de manifestação em grau recursal. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ 547/2024 possuem aplicação imediata às execuções fiscais em curso, ainda que ajuizadas antes de sua formação. A extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima quando ausente legislação local específica e desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução CNJ 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e § 6º; CPC, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI; Lei nº 12.767/2012, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184). TJ-MG, AC nº 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 21.11.2018. TJ-SC, APL nº 5000124-65.2016.8.24.0074, Rel. Soraya Nunes Lins, j. 26.10.2023. TJ-BA, Apelação Cível nº 8002980-98.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 02.12.2024; Apelação Cível nº 0000360-54.2003.8.05.0182, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 02.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8001617-52.2020.8.05.0191, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelada POTY FARMACEUTICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA